Tribunal: TJBA
Processo: 8000726-53.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000726-53.2021.8.05.0043 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA, MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA APELADO: JIDALDO SANTANA LUZ Advogado(s): MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. LOCALIDADE CONSOLIDADA. ÁREA COM INFRAESTRUTURA INSTALADA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto por concessionária de energia elétrica contra decisão monocrática que negou provimento a recurso anteriormente manejado, mantendo a condenação em obrigação de fazer, consistente na ligação de energia elétrica em imóvel situado no bairro Jardim Burundanga, em Canavieiras/BA. A parte autora fundamenta seu pedido no caráter essencial do serviço de energia elétrica e no direito fundamental do consumidor à sua fruição. A concessionária sustenta obstáculos técnicos, ambientais e fundiários que impediriam a prestação do serviço. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária de serviço público tem o dever de promover o fornecimento de energia elétrica em área urbana consolidada, ainda que existam supostas irregularidades fundiárias ou ambientais; (ii) estabelecer se a recusa no atendimento caracteriza falha na prestação do serviço público essencial, ensejando responsabilidade objetiva. III. RAZÕES DE DECIDIR A energia elétrica é serviço público essencial, vinculado ao princípio da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e protegido por normas infraconstitucionais que asseguram sua continuidade e universalidade, como a Lei nº 8.987/95 e o art. 10, I, da Lei nº 7.783/89. A relação jurídica entre a concessionária e o consumidor final é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 22 impõe o dever de prestação adequada, eficiente e contínua dos serviços públicos. A responsabilidade civil da concessionária é objetiva (art. 14 do CDC), bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta omissiva e o prejuízo suportado pelo consumidor, não se exigindo comprovação de culpa. Alegações de irregularidade fundiária e impedimentos ambientais não constituem, por si sós, óbice absoluto à prestação do serviço, especialmente em localidades consolidadas e com infraestrutura já instalada, como reconhecido na jurisprudência consolidada desta Corte e do STJ. A existência de fornecimento regular de energia a imóveis vizinhos reforça a obrigação da concessionária de viabilizar o acesso ao serviço, não podendo se eximir com base em entraves administrativos ou técnicos que lhe incumbem resolver. A decisão monocrática se encontra devidamente fundamentada e em consonância com os precedentes jurisprudenciais aplicáveis, razão pela qual deve ser mantida por seus próprios fundamentos. IV. DISPOSITIVO Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III; 175; CDC, arts. 14 e 22; Lei nº 8.987/95; Lei nº 7.783/89, art. 10, I. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação nº 0000712-18.2013.8.05.0099, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Junior, 1ª Câmara Cível, j. 12.07.2017. STJ, AREsp nº 1904169/PA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 26.11.2021. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.